Tribunal: TJSP
Processo: 1027272-70.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c.c indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Relação de consumo. Impugnada a contratação de empréstimo. Documentos juntados pela ré que, a princípio, comprovariam a contratação. Autor, entretanto, que impugnou as assinaturas lançadas nos documentos. Ônus de comprovar autenticidade que incumbia à credora. Inteligência do art. 429, inciso II, do

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c.c indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Relação de consumo. Impugnada a contratação de empréstimo. Documentos juntados pela ré que, a princípio, comprovariam a contratação. Autor, entretanto, que impugnou as assinaturas lançadas nos documentos. Ônus de comprovar autenticidade que incumbia à credora. Inteligência do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Tema 1.061/STJ. Prova não produzida em razão da inércia da ré. Inexistência de contratação reconhecida. Repetição do indébito. Devolução em dobro dos valores descontados, com a ressalva do posicionamento que adoto, modulado pelo EAREsp no676608/RS, mas observado o princípio da Colegialidade pelo entendimento desta E. 22a Câmara. Compensação que fica sujeita à prova, pela ré, do efetivo crédito da quantia em conta de titularidade do autor. Dano moral configurado. Indenização devida. "Quantum" indenizatório fixado atendendo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada somente no que toca à compensação. Recurso minimamente provido.